Tribunal: TJDFT
Processo: 0723564-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, LITISPÊNDENCIA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. CURSO DE PEDAGOGIA. CONCLUSÃO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA E REGISTRO. DEMORA EXCESSIVA SEM JUSTIFICATIVA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Consta dos autos que a parte autora matriculou-se no Curso de Pedagogia, colando grau em 08 de dezembro 2018. A parte autora foi aprovada em concurso publico da Secretaria de Educação do Distrito Federal (Edital n. 23 – SEE/DF, de 13 de Outubro de 2016), nomeada e tomou posse no cargo de Pedagoga – Orientadora – Educacional, apresentando diploma provisório.

2. Intimada a apresentar a documentação definitiva, sob pena de exoneração, a autora não o pode fazê-lo porquanto seu diploma não havia sido expedido e registrado. Em razão dos fatos, a autora ingressou com o processo n. 0718073-61 para impedir a exoneração. No caso concreto, a autora requereu que as rés fossem condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, cujo pedido foi julgado procedente, tendo o juízo a quo fixado a quantia de R$ 3.000,00.

3. A parte autora e a UNIG apresentaram recurso inominado, somente a ré apresentou contrarrazões.

4. Preliminar de incompetência dos juizados/justiça estadual. As ações relacionadas a contrato de prestação de serviços firmado entre instituição de ensino superior e aluno, desde que não se trate de mandado de segurança ou de pedido relacionado ao credenciamento da instituição de ensino superior pelo MEC como condição de expedição de diploma aos estudantes, são de competência da justiça estadual. Precedente: (Acórdão 1058601, 07004303420178070004, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de Litispendência. O Mandado de Segurança (n. 1006215-91) ajuizado pela parte autora na Justiça Federal tem como pedido a expedição do diploma, enquanto esta ação objetiva o ressarcimento pelos danos morais causados. Dessa forma, não há que se falar em litispendência.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Observa-se dos autos que o curso de pedagogia foi oferecido pelo Instituto Brasileiro de Educação (IBEDF) por meio da Faculdade de Ciências Wenceslau Braz – FACIBRA e a responsável pela expedição do Diploma seria a ré UNIG, conforme prova de ID n. 24059997. Embora a ré tenha afirmado não ter vinculo com a autora, por não ter prestado qualquer serviço, ela é a responsável pela emissão do Diploma, sendo parte legítima para figurar no polo passivo.

4. Ainda quanto a ilegitimidade, esclarece -se que embora o Ministério da Educação tenha aplicado em face da Universidade Iguaçú (UNIG) medida administrativa de suspensão da autonomia universitária, em especial, o impedimento de registro de diplomas, a UNIG pode emitir os diplomas, somente não podendo registra-los, devendo enviar os diplomas dos alunos para outra universidade registrar, sem que isso prejudique a validade de tais diplomas. Portanto, a ré (UNIG) é parte legítima para compor o polo passivo. Preliminar rejeitada.

5. Cerceamento de Defesa. A ré UNIG aduziu que houve cerceamento de defesa porquanto na contestação requereu o depoimento pessoal da parte autora e a juntada de documentos. Observa-se dos autos que parte ré foi intimada a apresentar defesa e juntar documentos/provas. Junto com a defesa a ré não trouxe quaisquer documentos. Nos termos dos artigos 33, da Lei 9.099/95, e 370, parágrafo único do CPC, cabe ao juiz indeferir as diligências inúteis e limitar as impertinentes e protelatórias. Os fatos alegados pelas partes se comprovam documentalmente, pelo que incide o artigo 443, I, do CPC, de forma que o depoimento pessoal da autora apenas protelaria o feito e iria contra os princípios da economia processual e celeridade que regem os Juizados Especiais. Não houve qualquer cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

6. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois a parte autora e réu se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.

7. Como observado pela sentença: “(...) Verifica-se pelo relato da parte autora, que esta concluiu o curso de Complementação Pedagógica em 08/12/2018 e, tendo em vista a aprovação em concurso público, tomou posse em cargo efetivo da Secretaria de Educação no dia 03/06/2019, mediante apresentação de documentação provisória, tendo em conta que o diploma não estava pronto, por falha na prestação do serviço pela requerida, já que o prazo para expedição do documento é de 60 dias, acrescido de até sessenta dias para que seja efetuado o registro, a teor do que dispõe a Portaria 1095/2018-MEC.”.

8. O dano moral está caracterizado nos autos, uma vez que a demora sem justificativa plausível para a expedição e registro do diploma feriu os direitos da personalidade da autora, causou angústia e sofrimento ante a possibilidade de ser exonerada do cargo público.

9. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.

10. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

11. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da parte ré conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido.

12. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Custas pro rata (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).

13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.